Tribunal: TJSP
Processo: 2199642-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Débito exequendo não tem natureza de verba alimentar – Impenhorabilidade do benefício previdenciário e dos valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos – RECURSO DA EXECUTADA EMÍLIA PROVIDO, para reconhecer a invalidade da penhora, com a imediata

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Débito exequendo não tem natureza de verba alimentar – Impenhorabilidade do benefício previdenciário e dos valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos – RECURSO DA EXECUTADA EMÍLIA PROVIDO, para reconhecer a invalidade da penhora, com a imediata liberação dos valores constritos